Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA. “ERROR IN PROCEDENDO”. REJEITADAS. PENHORA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DESPESAS CONDOMINIAIS. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RESP N° 1.439.163/SP. ADERÊNCIA POSTERIOR. INEXISTENTE. IMÓVEL LOCALIZADO FORA DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO DE FATO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
1.1. In casu, a prova requerida mostra-se inútil para o deslinde da controvérsia estabelecida, razão pela qual, nos moldes do parágrafo único do art. 370 do CPC, foi indeferida.
2. Não há que se falar em erro de procedimento: (i) seja porque, não houve a indicação da suposta falha processual, (ii) seja porque, da análise dos autos, não restou constatada qualquer infração à ordem processual.
3. Nos termos do REsp no 1.439.163/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, se a aquisição do imóvel encravado dentro dos limites do condomínio “de fato” foi anterior à constituição da associação de moradores, a contribuição das despesas condominiais somente será possível no caso de adesão à associação. Contudo, sendo posterior, a adesão à associação é tácita e, portanto, plenamente possível a cobrança dos custos de manutenção do bem comum.
4. In casu, os embargantes /apelantes adquiriram a propriedade/posse do imóvel penhorado muito tempo antes da criação/formação/fundação da associação apelada, não a aderindo posteriormente. Portanto, não são obrigados a arcar com as despesas condominiais provenientes do acordo celebrado entre o antigo proprietário/executado dos autos principais com a associação apelada.
5. Some-se a isso, o fato de que os embargantes/apelantes não usufruem de nenhuma das benfeitorias e/ou serviços fornecidos pela associação apelada, já que o lote penhorado está fisicamente localizado fora do condomínio de fato, sem qualquer comunicação com o mesmo; pois seu acesso se dá diretamente pela via pública.
6. Recurso provido.